Tribunal: TJES
Processo: 5015291-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015291-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REQUISITOS ATENDIDOS. MEDIDA EXCEPCIONAL FUNDADA EM LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a internação compulsória de pessoa em situação de dependência química, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando internação compulsória; e (ii) aferir se foram esgotadas as alternativas terapêuticas extra-hospitalares, conforme exigido pela legislação e precedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A internação compulsória é medida excepcional, condicionada ao esgotamento das alternativas ambulatoriais e à existência de laudo médico que comprove sua necessidade, nos termos da Lei nº 10.216/2001 e dos Enunciados nºs 01 e 116 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.
4.
O laudo técnico firmado por profissional do SUS indica risco à integridade física do paciente e de terceiros, atestando a necessidade de internação em clínica especializada.
5.
Relatório psicossocial demonstra a ineficácia das tentativas de tratamento ambulatorial, confirmando a indicação de internação involuntária.
6.
A decisão está alinhada à jurisprudência desta Corte, que admite a internação em casos de risco comprovado, diante da ineficácia de medidas menos gravosas.
7.
A medida visa proteger a saúde e a dignidade da pessoa humana, observando os critérios legais e constitucionais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A internação compulsória é admissível como medida excepcional, quando precedida de laudo médico que comprove sua necessidade e do esgotamento das alternativas terapêuticas ambulatoriais.
10.
A concessão de tutela provisória para internação involuntária é legítima quando visa resguardar a saúde, a vida e a dignidade do paciente e de terceiros em situação de risco.
11.
A decisão judicial que impõe internação deve observar critérios técnicos, legais e constitucionais, e cessará com a alta médica da instituição responsável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incolume a r. decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (fls. 02/03 do evento 10074896), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio no bojo da ação civil pública registrada sob o nº 5001480-86.2024.8.08.0001, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
há nos autos elementos que evidenciam que LAÉRCIO JUNIOR DANIEL possui quadro de saúde compatível com o CID 10 F19.9, F14.2, F14.3 e F63, apresentando crises compulsivas se utilizando de outros matérias para suprir seu vício, além de irritabilidade por abstinência das drogas
” (fl. 02 do evento 10074896).

Por isso, determinou que o Estado do Espírito Santo e o Município de Afonso Cláudio providenciem a internação de Laércio Júnior Daniel da Silva em clínica médica especializada para tratamentos de transtornos mentais decorrentes do uso de entorpecentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não assiste razão ao inconformismo do ente público, porquanto a internação constitui medida excepcional que foi amparada em lastro probatório que não foi infirmado por outros elementos que coloquem em xeque a necessidade desse tipo extremo de tratamento.

Entendo que a internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do Sistema Único de Saúde, porque configura a
ultima ratio
do tratamento dos alcoolistas.

Nesta hipótese, o laudo médico elaborado pela Dra. Angela Luisa de los Rios Ponce (CRM/ES 20.628), que acompanha o tratamento de Laércio Júnior Daniel da Silva no SUS, atesta que: “
Em virtude da vulnerabilidade e risco a integridade física de Laércio e sua família pelo comportamento do referido paciente, expondo-os a risco, assim como para evitar futuros malefícios em potencial ao próprio paciente, o mesmo necessita de internação involuntário-compulsória em clínica especializada para dependência química com finalidade de tratamento
” (fl. 01 do evento 10074898).

A médica indicou que Láercio Júnior Daniel da Silva é acometido de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID 10 – F19.9); síndrome de dependência e de abstinência de cocaína (CID 10 – F14.2 e F14.3); bem como transtornos dos hábitos e dos impulsos atuais (CID10 – F63).

Além disso, alerta que Laércio encontra-se em uso compulsivo de álcool e drogas (crack e cocaína) e ostenta comportamento agressivos com os familiares e não permanece na residência para receber os cuidados de seus parentes.

Chama à atenção que o laudo médico é corroborado pelo relatório psicossocial (evento 10074899) de lavra do psicólogo Tarcizo Coelho de Amorim e da assistente social Eliana Nicoli Romanel, ambos servidores da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, que categoricamente afirmam que:

[...] Destacamos que foi realizado várias tentativas de reinserção para tratamento ambulatorial, através de busca ativa, agendamento de psicólogo, indicação para participar de grupo terapêutico. Porém, Laércio não aderiu o projeto terapêutico singular elaborado para pela equipe de saúde mental, álcool e outras drogas. Em virtude da vulnerabilidade da integridade da família e do paciente, em consulta médica foi indicado a internação involuntária, para tratamento da dependência química, bem como para evitar futuros malefícios em potencial de Laércio. [...] (fl. 06 do evento 10074899, redação original)

Assim, percebe-se que a decisão esteve atenta às diretrizes das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que o pedido de internação compulsória foi examinado após esgotadas as possibilidades de tratamento ambulatorial e a medida extrema foi deferida em observância aos critérios médicos e multidisciplinares, senão vejamos:

Enunciado nº 01 – A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Enunciado nº 116 – O pedido de internação compulsória somente será apreciado mediante comprovação de esgotamento de outros recursos com possibilidades de tratamento. A comprovação deverá ser feita por meio de laudo firmado por médico, com base em relatórios ou outros documentos indicando que os recursos extra-hospitalares foram manejados sem sucesso.

Aliás, pontuo que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA EM SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E PSICOATIVAS. LAUDO MÉDICO EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 10.216/2001. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Lei nº 10.216/2001, ao estabelecer uma série de condições para autorizar a internação, atribuindo-lhe a fisionomia de último recurso terapêutico, possível apenas diante do comprovado fracasso das medidas extra-hospitalares, fê-lo no intuito de coibir o uso promíscuo da segregação social como forma de tratamento daqueles que, por uma cruel ironia do acaso, não desfrutam de sanidade mental plena, na expressa contramão do ideário de construir uma sociedade fraterna, inclusiva e acolhedora, tão cara à nossa ordem constitucional.
2) Na hipótese deste agravo, o laudo médico acostado ao instrumento, firmado por especialista em psiquiatria inscrito no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo em atenção à exigência contida no art. 8º da Lei nº 10.216/2001, deixa patente a necessidade de internação, pois consigna que o tutelado é dependente químico de múltiplas drogas, não estabelece crítica satisfatória para coibir tal vício nem para entender o caráter mórbido de seu uso, estando em condições de risco social, em sintonia com as conclusões apontadas no Relatório Social confeccionado pela Equipe de Referência em Saúde Mental do Município.
3) A conjugação do conteúdo dos mencionados documentos, além de atender a norma jurídica hospedada no art. 6º da indigitada Lei nº 10.216/2016, uma vez que aponta os motivos da internação prescrita, expunge quaisquer dúvidas a respeito da subsunção do requerido às hipóteses elencadas pelo art. 31, I e II, da Resolução nº 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina, evidenciando a necessidade da medida. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0000437-89.2019.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LIMINAR DEFERIDA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. 2. A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ultima ratio, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.
3. A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social, na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e sua condição clínica de dependência química grave. Devendo ser considerada, ainda, a conclusão a que chegara a assistente social quando da confecção do relatório social, no sentido de que, diante da gravidade do caso, a internação é necessária e urgente.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0002213-61.2018.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/07/2019; DJES 11/07/2019)

Por fim, oportuno citar as seguintes considerações da Procuradoria de Justiça, que no parecer de lavra da Dra. Maria de Fátima Cabral de Sá opinou que: “
tratando-se de patologia inequivocamente atestada por profissional médico e sendo o documento expresso quanto à necessidade de internação da paciente em clínica especializada para tratamento adequado da doença que lhe acomete, observa-se que, nesta análise prévia e provisória, a sua internação compulsória é necessária, como meio de salvaguardar a sua incolumidade física e mental e, por conseguinte, concretizar, efetivamente, o constitucional princípio da dignidade da pessoa humana.
” (fl. 03 do evento 15025629).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.